Tribunal: CARF
Processo: 10880.915966/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915966/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.125 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS
POR
CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Para ter direito a descontar créditos da não-cumulatividade adquiridos em razão
de despesas com armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda,
o contribuinte deve comprovar esses custos através de notas fiscais. Na
ausência de tais documentos, o crédito respectivo deve ser glosado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.120, de 24 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10880.915958/2013-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915966/2013-61
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no [...], de
créditos do PIS-Pasep/Cofins Não Cumulativo – vinculados a receitas não tributadas no
mercado interno, acumulados ao final do [...] trimestre de [...], no montante de R$
[...], com posterior encaminhamento de Declarações de Compensação (DCOMP),
relativas ao mesmo crédito.
Após análise do direito creditório, a autoridade jurisdicionante emitiu o Despacho
Decisório eletrônico (fl. [...]), com a seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP [...]
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: [...]
(...)
O citado despacho decisório foi emitido com fundamento na Informação Fiscal
anexada às fls. [...], decorrente do procedimento fiscal instaurado com vistas à
análise do pleito, em que a Fiscalização relata, em síntese, que:
(...)
8. A auditoria em questão se baseou nos arquivos magnéticos apresentados pelo
contribuinte na formatação estabelecida pelo ADE 15.
9. A apuração do montante do crédito a que o contribuinte tem direito levou em
consideração os seguintes parâmetros:
a) Análise geral do DACON para verificação das rubricas que deram origem ao crédito
alegado;
b) Análise da planilha de “Entradas” extraída do Contágil a fim de confrontar os dados
dos arquivos digitais com os valores lançados no DACON na apuração do crédito;
c) Confronto dos CFOP’s que, em princípio, geram direito ao crédito com aqueles
considerados pelo contribuinte para verificar o adequado enquadramento à Legislação e
desta forma proceder aos ajustes necessários nos filtros do programa Contágil;
d) Análise da planilha de “Saídas” extraída do Contágil a fim de confrontar os dados
dos arquivos magnéticos com os valores lançados no DACON, na apuração do débito,
para determinar a proporcionalidade entre as operações de vendas, efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência e a receita total;
e) Aplicação dos percentuais encontrados no item acima para determinar parcela do
crédito passível de ressarcimento ou compensação;
f) A verificação da autenticidade e correta apuração dos créditos em cada uma das
Rubricas do DACON foi realizada por meio:
• do cotejo dos valores demonstrados pelo contribuinte com os arquivos magnéticos,
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

• verificação das totalizações mensais dos CFOP’s selecionados no “item c” para cada
Rubrica analisada.
(...)
18. Após análise dos arquivos magnéticos apresentados foi possível determinar o
percentual dos créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência, bem como os valores informados
indevidamente os quais foram glosados, vide anexo I (fl. [...]).
19. Conforme consta no anexo I, não foram consideradas despesas de fretes e
armazenagens não comprovadas pelo contribuinte nos demonstrativos apresentados
(fls. [...]).
Em consequência, decidiu-se deferir parcialmente o crédito pleiteado no PER sob
análise, no valor de R$ [...].
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em [...] (fl. [...]), a Interessada apresentou, em [...],
a manifestação de inconformidade e documentos anexos (fls. [...]), a seguir sintetizada:
Defende que, ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a Manifestante
apresentou os documentos que comprovam a totalidade das despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, incorridas no período em
questão, conforme se verifica pela petição protocolada, em [...], no curso do processo de
fiscalização (doc. [...]).
Suscita que a desconsideração dos mencionados documentos constitui cerceamento
ao direito de defesa, pois teria prejudicado a análise do seu direito creditório. Nesse
contexto, cita art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e jurisprudência do
CARF, para concluir que o despacho decisório é nulo, na medida em que não
analisou todos os documentos apresentados no procedimento de fiscalização, cerceando
o direito de defesa da Manifestante.
De toda forma, alega que as despesas de armazenagem de mercadoria e fretes,
consideradas na apuração dos créditos da não cumulatividade, referentes ao período em
questão, foram efetivamente incorridas pela Manifestante, conforme se verifica dos
documentos apresentados no procedimento de fiscalização e nas planilhas extraídas de
seu livro razão, ora juntadas aos autos (doc. [...]).
Assim, entende que lhe deve ser assegurado o direito ao crédito de Contribuição ao PIS
apurado sobre as mencionadas despesas, nos termos do inciso IX do art. 3o e do inciso II
do art. 15 da Lei no 10.833/03.
Ao final, requer:
13. Pelo exposto, a Peticionária requer seja provida a presente manifestação de
inconformidade, declarando-se a nulidade do despacho decisório ora impugnado e
proferindo-se nova decisão, para fins de considerar os documentos por ela
apresentados na fase instrutória deste processo administrativo fiscal.
14. Caso assim não se entenda, a presente manifestação de inconformidade deve ser
provida, reformando-se o despacho decisório para o fim de reconhecer o seu direito ao
creditamento das despesas de armazenagem de mercadorias e frete nas operações de
venda, relativas ao [...] trimestre de [...].
15. Protesta a Peticionária por provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente, pela juntada de documentos e pela realização de
diligência.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

16. Atendendo-se ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, a Peticionária informa que a matéria impugnada não foi submetida à
apreciação judicial.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 11/08/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a
Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade do Despacho
Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, a total procedência do
recurso, com o deferimento integral do pedido de ressarcimento, tendo
em vista que teria comprovado o crédito referente a despesas com
armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda, verbis:
II – FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
11. Como mencionado acima, no entender da decisão recorrida, o despacho
decisório não seria nulo, eis que exarado por autoridade competente e com o
preenchimento dos requisitos formais exigidos pela legislação.
12. Todavia, despacho decisório e decisão recorrida não se atentaram para o fato
de a Recorrente não saber quais documentos apresentados teriam sido
desconsiderados pelo Fisco e, tampouco, por qual motivo. A Recorrente não
desconhece que é seu dever apresentar prova do seu direito creditório, assim
como é dever da Fiscalização e dos órgãos julgadores apontarem as razões da
discordância com relação às provas apresentadas.
13. Há notório cerceamento do direito de defesa da Recorrente, a qual não
consegue minimamente se defender.
14. Neste contexto, o inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ao
tratar do processo administrativo fiscal, dispõe que são nulos os despachos e
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

decisões proferidos com preterição ao direito de defesa. Eis a transcrição do
referido dispositivo:
(...)
16. Dessa forma, o despacho decisório e a decisão recorrida são nulos, na medida
em que não analisaram os documentos apresentados no procedimento de
fiscalização, cerceando o direito de defesa da Recorrente.
17. De qualquer maneira, as despesas de armazenagem de mercadoria e fretes,
consideradas na apuração dos créditos de Contribuição ao PIS, devida com base
na sistemática não cumulativa, referentes ao 4o trimestre de 2005, foram
efetivamente incorridas pela Recorrente, conforme se verifica nos documentos
apresentados no procedimento de fiscalização do MPF no 08.1.80.00-2013-0006-
6 e nas planilhas extraídas do livro razão.
18. Assim, deve ser-lhe assegurado o direito ao crédito de COFINS apurado
sobre as mencionada despesas, nos termos dos incisos IX do art. 3o da Lei no
10.833/03.
19. Pelo exposto, a Recorrente requer, desde já, que o despacho decisório e a
decisão recorrida sejam considerados nulos.
20. Caso assim não se entenda, a presente Recurso Voluntário deve ser provido,
reformando-se o despacho decisório para o fim de reconhecer o seu direito ao
creditamento das despesas de armazenagem de mercadorias e frete nas operações
de venda, relativas ao 4o trimestre de 2005.
21. Pelas razões expostas, não há motivo para que o acórdão recorrido não seja
reformado.
O Acórdão da DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório nos seguintes termos:
No caso, não se caracteriza a nulidade imposta pelo art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, acima transcrito, posto que o despacho foi proferido por servidor
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) no cumprimento de seu
dever, e preenche todos os requisitos formais e materiais para sua validade,
apresentando ao contribuinte todas as informações necessárias à sua
compreensão, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
O extenso arrazoado apresentado em sede de manifestação de inconformidade
demonstra sobejamente que a Manifestante detém o completo entendimento dos
fatos que levaram ao deferimento parcial do crédito pleiteado, com consequente
homologação parcial das compensações declaradas, demonstrados no Despacho
Decisório contestado, com suporte na Informação Fiscal anexada às fls. 294/298
e apuração consolidada nas tabelas anexadas às fls. 275/276 e outros documentos
anexados aos autos, pertinentes ao procedimento fiscal em questão.
Outrossim, não há que se cogitar em cerceamento do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que o exercício de tais direitos foi
assegurado mediante a ciência do despacho decisório instruído com a motivação
do ato, fundamentos legais e esclarecimentos quanto à análise do crédito
vindicado, de modo que não se negou ao contribuinte o direito de discordar da
decisão proferida no despacho decisório.
De fato, com a apresentação da manifestação de inconformidade, conhecida e ora
analisada, foi dada à Manifestante a oportunidade de defender-se, como,
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

também, foi-lhe garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão
revisor.
Importante ressaltar que, caso a Manifestante venha a ter razão em seus
argumentos, capaz de macular os efeitos do despacho decisório guerreado,
enseja-se apenas considerá-lo improcedente.
Desse modo, não há vícios de qualquer ordem que torna nulo o despacho
decisório.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela Manifestante.
Como se verifica, o colegiado de piso entendeu que o recorrente
confunde preliminar de nulidade com matéria de mérito; suas alegações
podem até ser julgadas procedentes e levarem à reversão do Despacho
Decisório, o que não significa que esta decisão esteja eivada por algum
vício que implique sua nulidade. As razões para a negativa do crédito
foram apresentadas expressamente: carência probatória em relação às
despesas com armazenagem de mercadorias e frete nas operações de
venda. Para suprir tal deficiência, bastava a anexação das notas fiscais, o
que não foi feito.
Da mesma forma, ao analisar o teor do Acórdão a quo, observo que não
houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte; ao contrário do
que afirma, todas as suas alegações e provas acostadas foram
devidamente analisadas, como se demonstrará nos tópicos seguintes. O
inconformismo do contribuinte com a decisão da DRJ está totalmente
relacionada ao mérito da questão, inexistindo vícios que a maculem.
Quanto à alegação de que teria comprovado o crédito desde o
momento da fiscalização, a DRJ embasou sua decisão da seguinte
forma:
De outra parte, a Manifestante alega que apresentou os documentos que
comprovam a totalidade das despesas de armazenagem de mercadorias e frete na
operação de venda incorridas no período em questão, conforme se verifica pela
petição protocolada, em 26/04/2013, no curso do processo de fiscalização (doc.
04).
O documento citado pela Manifestante, protocolado em 26/04/2013, foi anexado
às fls. 329/330 dos autos, e teve o propósito de atender ao Termo de Intimação
Fiscal – 002, emitido em 12/04/2013, que intimou o contribuinte a apresentar,
entre outras informações e esclarecimentos, demonstrativo detalhando os valores
que compõem “Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação
de Venda”, declarados nos Dacon.
Naquela ocasião, a Manifestante comprovou apenas parte das despesas de
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, conforme
documentos anexados às fls. 272/274.
Logo, acertadamente a autoridade fiscal reconheceu o direito creditório apenas
em relação aos valores das despesas efetivamente comprovadas, conforme
determina a legislação.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

Conforme apuração consolidada na tabela de fl. 275, as despesas comprovadas
foram aceitas pela Fiscalização para fins de apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. De fato, as únicas rubricas não
aceitas, em análise do direito creditório pleiteado, foram as despesas não
comprovadas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda,
conforme a seguir sintetizado:

(...)
Todavia, para fazer jus ao direito creditório, a pessoa jurídica deve comprovar os
pagamentos efetuados a título das despesas com direito a crédito.
(...)
Quanto aos documentos juntados pela Manifestante, que mostram os
lançamentos contábeis extraídos de seu livro razão, referente às despesas ora
analisadas (fls. 331/340), cumpre destacar o disposto nos artigos 923 e 924 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), in verbis:
(...)
Da leitura do art. 923, acima transcrito, extrai-se que a prova em favor do
contribuinte, dos fatos registrados na contabilidade, está condicionada a que tais
registros estejam devidamente comprovados por documentos hábeis.
E cabe ressaltar que, de acordo com o art. 226 do Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406, de 2002), os registros contábeis que não são confirmados por outros
subsídios fazem prova contra a pessoa jurídica que os escritura, litteris:
(...)
Donde se concluir que a mera apresentação da escrituração contábil, sem a
correspondente documentação que a respalda, não se mostra suficiente para
provar as alegações formuladas na peça de defesa, como quer fazer crer a
Manifestante.
Decerto, a Manifestante não comprovou, nem durante o procedimento de
fiscalização, tampouco em sua manifestação de inconformidade que ora se
analisa, a totalidade das despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, sobre as quais apurou crédito da não cumulatividade.
Assim sendo, a apresentação da escrituração contábil sem comprovação por
documentação hábil e idônea não justificam a reforma da decisão proferida no
despacho decisório, de forma a conferir certeza e liquidez ao crédito indicado no
pedido de ressarcimento, e utilizado na declaração de compensação, nos termos
do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN).
Por conseguinte, para justificar a reforma da decisão proferida no despacho
decisório, faz-se mister a prova inequívoca do alegado.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

Analisando os autos, verifiquei que, em 12/04/2013, o contribuinte
recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls. 55/57), solicitando,
dentre outros, os seguintes documentos:
4. Demonstrativo detalhando os valores que compõem “Despesas de
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda”, declarados nos
DACON, com as seguintes informações:
• Composição das bases de cálculo referentes às armazenagens e respectivas
descrições dos serviços tomados;
• Composição das bases de cálculo referentes a “fretes sobre vendas”.
5. Cópias das notas fiscais relacionadas na tabela a seguir:
Em resposta, foram apresentadas as planilhas anexadas às fls. 272/274, e
as notas fiscais às fls. 131/248. Nestas planilhas fornecidas pelo
contribuinte constam as informações acima solicitadas. O Auditor-Fiscal,
então, comparou os valores detalhados que compõem as bases de cálculo
referentes às armazenagens e fretes sobre vendas com os valores
indicados pelo contribuinte no DACON, conforme planilhas à fl. 275,
resultando na constatação das diferenças apontadas na tabela abaixo,
parte integrante do Acórdão recorrido:

Havendo esta divergência entre o DACON e as planilhas elaboradas pelo
contribuinte para responder à intimação, a Autoridade Fazendária
analisou as notas fiscais (fls. 131/248) e não encontrou justificativas para
essa diferença, ou seja, não foram apresentadas notas fiscais de
armazenagem e de frete que pudessem confirmar os valores indicados no
DACON.
Caberia ao contribuinte, em sua defesa, caso discorde de sua própria
planilha, apresentar nova apuração desses créditos, acompanhada das
notas fiscais que lhe dessem suporte. Contudo, apresentou junto com sua
Manifestação de Inconformidade apenas recortes do seu Livro Razão (fls.
331/334) e uma relação de notas fiscais referentes a fretes e
armazenagem (fls. 335/340), porém desacompanhada das respectivas
notas.
Nesse contexto, entendo que a decisão da DRJ está correta em todos os
seus fundamentos.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915966/2013-61

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho
Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 456
DF CARF MF
Original